Tribunal: TJSP
Processo: 2065771-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO - Agravo de instrumento - Recorrente que pretende a reforma da decisão indeferiu os requerimentos da exequente para que fosse declarada ocorrência de fraude a execução pela unificação das matrículas dos imóveis rurais do executado - Notícia em sede de preliminar da contraminuta, que em processo de execução, no qual são as mesmas partes o agravante e agravado, foi declarada a ineficácia

Ementa:
RECURSO - Agravo de instrumento - Recorrente que pretende a reforma da decisão indeferiu os requerimentos da exequente para que fosse declarada ocorrência de fraude a execução pela unificação das matrículas dos imóveis rurais do executado - Notícia em sede de preliminar da contraminuta, que em processo de execução, no qual são as mesmas partes o agravante e agravado, foi declarada a ineficácia da fusão e unificação das matrículas 3.977 e 3.978, com o consequente cancelamento da matrícula 17.143 do CRI de Jardinópolis-SP - Matéria preliminar suscitada em contraminuta - Recurso prejudicado.